Tribunal: TJES
Processo: 5017472-87.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017472-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAYME CYPRESTE GOMES
RECORRIDO: EDELYR PEREIRA CAMPOS JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017472-87.2021.8.08.0035

Recorrente
: JAYME CYPRESTE GOMES ME

Recorrido
: EDELYR PEREIRA CAMPOS JUNIOR

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. SEGURO FIANÇA. PERDA DO PRAZO PARA ACIONAMENTO DO SINISTRO PELA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 14 CDC C/C ART. 667 CC). DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Nulidade (Inclusão de Seguradora)

Rejeito a preliminar. O rito dos Juizados Especiais Cíveis preza pela celeridade e simplicidade, vedando, via de regra, a intervenção de terceiros (art. 10 da Lei 9.099/95). A relação jurídica base é o contrato de administração entre o Recorrido e a Recorrente. A controvérsia reside na falha da mandatária em acionar o seguro a tempo, e não na validade da apólice em si. Eventual direito de regresso deve ser perquirido em ação própria.

Ressalte-se que a concordância do Autor com a inclusão não tem o condão de afastar norma cogente de ordem pública que define o rito sumaríssimo, sob pena de violar o princípio da celeridade e a competência funcional dos Juizados.

2. Do Mérito

Trata-se de relação de consumo, na qual a Recorrente figura como fornecedora de serviços de administração imobiliária.

A tese recursal de ausência de desídia cai por terra diante da prova documental produzida.

O e-mail enviado pela corretora de seguros (
ID 14319833
) é inequívoco ao atestar que a documentação para o sinistro foi enviada com
"2 meses de atraso"
, o que inviabilizou a cobertura securitária.

Ao assumir a administração do imóvel, a Recorrente atraiu para si o dever de diligência (art. 667 do Código Civil). Ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para acionamento do seguro fiança, agiu com negligência manifesta, devendo responder pelos prejuízos que a cobertura securitária evitaria (aluguéis e encargos inadimplidos).

Quanto à
taxa de pintura
, é incontroverso que a Recorrente reteve o valor pago pela locatária (R$ 1.100,00) e não executou o serviço
. A alegação de que o proprietário retirou as chaves não justifica a apropriação do numerário. Ainda que a execução
in natura
tenha sido frustrada, a retenção do valor sem a contraprestação do serviço configura enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), impondo-se a restituição do montante para que o proprietário realize o serviço por meios próprios.

No tocante aos danos morais, entendo que a situação extrapolou o mero dissabor. A falha na prestação do serviço resultou em prejuízo financeiro expressivo (superior a R$ 14.000,00) e submeteu o consumidor a desnecessário calvário administrativo. O
quantum
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico e compensatório.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)